Tribunal: TJDFT
Processo: 0743600-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO GENÉRICO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE EMENDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação revisional de contratos bancários, na qual o autor pleiteia a revisão de cláusulas que reputa abusivas em cinco contratos de empréstimo celebrados com o requerido, visando à redução das parcelas. O Juízo de origem indeferiu a petição inicial, por entender que, mesmo após as emendas, o autor não individualizou os contratos nem especificou as cláusulas e taxas que pretendia discutir, extinguindo o processo sem resolução do mérito com base nos arts. 321 e 485, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a alegada litigância habitual do advogado do autor e o uso de procuração eletrônica pela plataforma Zapsign afastam o interesse de agir;
(ii) estabelecer se a sentença incorre em nulidade por ausência de fundamentação; e
(iii) determinar se a petição inicial atendeu aos requisitos legais para o prosseguimento da ação revisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse de agir subsiste quando a parte demonstra a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional, não sendo afastado pelo fato de o advogado atuar em diversas demandas semelhantes.
4. A sentença não padece de nulidade por ausência de fundamentação quando o julgador explicita as razões de seu convencimento de forma clara, ainda que contrária ao interesse da parte, nos termos do art. 489 do CPC.
5. Não é necessário que o Juiz examine todas as questões alegadas pelas partes, quando analisa de forma clara e fundamentada as razões de seu convencimento, respeitado o contraditório e a ampla defesa.
6. A petição inicial deve atender aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, com pedido certo e determinado, bem como demonstrar as cláusulas e taxas efetivamente impugnadas. A ausência de individualização dos contratos e da indicação dos encargos que se pretende revisar em cada um caracteriza pedido genérico e inépcia da inicial.
7. O descumprimento da ordem judicial de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O fato de o advogado litigar em múltiplas ações semelhantes não afasta o interesse de agir do autor.
2. A sentença está devidamente fundamentada quando o magistrado apresenta, de forma clara, as razões de seu convencimento, ainda que sucintamente.
3. A ausência de individualização das cláusulas e encargos impugnados em ação revisional torna a petição inicial inepta, impondo seu indeferimento.
4. O descumprimento da determinação de emenda justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, sendo suficiente a intimação do advogado.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 319, 320.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.109.955/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/3/2025; TJDFT, Acórdão 2003659, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 28/5/2025; TJDFT, Acórdão 1678364, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 15/3/2023; TJDFT.